Tribunal: TJDFT
Processo: 0742965-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742965-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 22/1/2025 a 29/1/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora